Tribunal: TJSP
Processo: 2272610-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C.C PEDIDO LIMINAR" – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Decisão de indeferimento do benefício – Afirmação do autor, que é aposentado, de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família – Artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil – Comprovante de rendimentos demonstrando que a sua renda

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C.C PEDIDO LIMINAR" – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Decisão de indeferimento do benefício – Afirmação do autor, que é aposentado, de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família – Artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil – Comprovante de rendimentos demonstrando que a sua renda mensal era superior a 3 (três) salários mínimos – Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo – Insuficiência financeira não evidenciada – Existência, nos autos, de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade – Artigo 99, § 2o, do novo CPC – Decisão de indeferimento da gratuidade mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272610-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante JOÃO
TOMAZ FERREIRA, são agravados BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272610-50.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 18329
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2272610-50.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS
AGRAVANTE: JOÃO TOMAZ FERREIRA
AGRAVADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A E AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
JUÍZA PROLATORA DA DECISÃO: DRA. BEATRIZ DE SOUZA
CABEZAS
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

“AÇÃO
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
C.C
PEDIDO
LIMINAR” GRATUIDADE DA JUSTIÇA Decisão
de indeferimento do benefício Afirmação do autor, que é
aposentado, de que não está em condições de arcar com as
despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua
família – Artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil
Comprovante de rendimentos demonstrando que a sua
renda mensal era superior a 3 (três) salários mínimos

Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de São
Paulo
Insuficiência financeira não evidenciada

Existência, nos autos, de elementos que evidenciam a falta
dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
Artigo 99, § 2o, do novo CPC Decisão de indeferimento
da gratuidade mantida Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a respeitável decisão de fls. 31 dos autos originários, que, em "ação de
exibição de documentos c.c pedido liminar”, indeferiu o pedido do autor, ora
agravante, de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinou o
recolhimento das custas processuais no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena
de indeferimento da petição inicial e extinção do processo.
O recorrente alegou, em síntese, que “para
concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita não é necessário
caráter de miserabilidade do requerente, pois em princípio, a pessoa natural
insuficiente de recursos para pagar as custas do processo e os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272610-50.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de advogado, tem o direito da gratuidade processual” (fls. 3).
Argumentou
que
os
documentos
por
ele
apresentados eram suficientes para comprovar a sua hipossuficiência
financeira e que o fato de ter contratado advogado particular não impedia a
concessão dos benefícios em questão.
Requereu, então, a concessão de efeito suspensivo
ao recurso e, afinal, o seu provimento, com a reforma da r. decisão
hostilizada, para que lhe fosse concedida a gratuidade processual
pretendida.
Pela decisão de fls. 8, foi concedido efeito
suspensivo ao recurso.
Dispensada contraminuta, uma vez que a parte
contrária, após ser citada, poderia impugnar eventual concessão deste
benefício, nos termos do artigo 100, do novo Código de Processo Civil.
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos
termos da Res. 772/2017 TJSP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados
da publicação da distribuição dos presentes autos (fls. 21).
É o relatório.
Inicialmente, anoto que o presente recurso é
conhecido independentemente do recolhimento das custas recursais,
levando em conta que a matéria discutida versa sobre gratuidade da justiça.
Insurge-se o agravante contra parte da seguinte
decisão, que indeferiu o seu pedido de concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita (fls. 31 dos autos originários):
“Vistos.
Tendo em vista o não cumprimento integral do
despacho que determinou a comprovação dos rendimentos, indefiro os
benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor.
Os benefícios da Lei n. 1060/50 são exceção a
regra, devendo ter lugar somente para àqueles que, por falta de condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272610-50.2020.8.26.0000 -Voto no
4
financeiras, não possam custear o processo, não sendo o caso, ademais o
benefício previsto não tem natureza excepcional, sendo apenas concedido,
quando o Magistrado, efetivamente, verificar que se trata de pessoa pobre,
impossibilitada de arcar com o pagamento dos encargos processuais, sem
comprometimento de seu sustento, fato este que não restou demonstrado
nos autos.
Concedo o prazo de trinta dias para o recolhimento
das custas iniciais, sob pena de indeferimento e extinção.
Intime-se."
O presente recurso não comporta provimento.
Com efeito, a presunção de necessidade decorrente
da declaração de hipossuficiência apresentada pelo recorrente (fls. 10 dos
autos originários), prevista no artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo
Civil, é de natureza relativa e pode ser elidida por prova em contrário, ou
circunstâncias incompatíveis com a situação de pobreza alegada.
Na espécie, o agravante, que é aposentado (fls. 1
dos autos originários), declarou não dispor de condições econômicas para
custear as despesas judiciais sem prejuízo de seu sustento e de sua família,
além de afirmar que estava isento de apresentar declaração de bens e de
rendimentos à Receita Federal do Brasil (fls. 15 dos autos originários).
A fim de comprovar sua hipossuficiência financeira,
juntou aos autos extrato de sua conta corrente, na qual recebe os
benefícios do INSS, na qual constam créditos, nos meses de maio, junho e
julho, dos valores de R$ 4.779,00 (quatro mil setecentos e setenta e nove
reais), R$ 4.779,00 (quatro mil setecentos e setenta e nove reais) e R$
3.186,00 (três mil cento e oitenta e seis reais), respectivamente (fls. 11/14
dos autos originários).
Nestas
condições,
o
rendimento
mensal
do
agravante é superior a 3 (três) salários mínimos e não justifica a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272610-50.2020.8.26.0000 -Voto no
5
da benesse pretendida.
Ressalte-se que o critério utilizado, em regra, pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, para aferir a situação de
beneficiário da assistência judiciária gratuita, é o da renda familiar não
superior a três salários mínimos. Neste sentido, são os seguintes
precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Revisão
contratual.
Justiça
gratuita.
Hipossuficiência comprovada. Rendimentos inferiores a três salários
mínimos. Requisitos preenchidos para concessão do benefício postulado.
Recurso provido” (Agravo de Instrumento 2087635-97.2014.8.26.0000 -
Relator: Desembargador Sérgio Rui - São Paulo - 22a Câmara de Direito
Privado - Data do julgamento: 17/07/2014 - Data de registro: 18/07/2014).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça Gratuita.
Rendimentos mensais superiores ao patamar de três salários mínimos.
Rendimento incompatível com a benesse. Adoção do mesmo critério
utilizado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo para a
concessão.
Recurso
improvido”
(Agravo
de
Instrumento:
2088253-42.2014.8.26.0000 - Relator: Desembargador Erson de Oliveira -
São Paulo - 24a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
26/06/2014 - Data de registro: 02/07/2014).
Vale lembrar que o artigo 99, § 2o, do novo Código
de Processo Civil, dispõe que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”.
No caso em exame, o Juízo de origem determinou,
ao recorrente, a apresentação de documentos adicionais, visando
demonstrar a sua situação financeira (fls. 21/22 dos autos originários).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272610-50.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Entretanto, os documentos trazidos pelo autor não
justificaram a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (fls. 21/30
dos autos originários), sendo de notar que, anteriormente, o agravante já
havia apresentado extrato de conta corrente em seu nome (fls. 11/14 dos
autos originários).
Assim,
existiam
fundadas
razões
para
o
indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante,
tendo em vista as circunstâncias ora expostas, incompatíveis com a
situação de necessitado.
Por tais razões, não se justifica, por ora, a
concessão da gratuidade processual pretendida pelo recorrente, pedido
este que, acertadamente, foi indeferido pela Meritíssima Juíza da causa.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Fica prequestionada toda a matéria ora discutida, para fins de
interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR